Tribunal: STF
Processo: RHC 199354
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo em habeas corpus. Inexistência de omissão no aresto impugnado. Pretendida rediscussão da causa. Inadmissibilidade. Precedentes. Superveniência de decisão. Julgamento definitivo do habeas corpus impetrado em Tribunal Regional Federal. Perda do objeto. Ausência de manifesta ilegalidade. Indícios da participação da paciente em organização criminosa. Tráfico internacional de drogas. Envio de aproximadamente “45 (quarenta e cinco) toneladas de cocaína para a Europa com o embarque da mercadoria por meio dos portos brasileiros, produto esse avaliado em R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)”. Prisão preventiva justificada pela gravidade concreta da infração. Embargos rejeitados.



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    2. A pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, conforme precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.